Tribunal: STF
Processo: Pet 11531
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de representação proposta por Raimundo José dos Reis Filho pela qual se alega a prática de crimes supostamente cometidos por um Procurador de Justiça e por um juiz no Estado de Minas Gerais.



    2. O requerente alega que o eminente Ministro Edson Fachin determinou, por meio do Ofício nº 12.393/2020, expedido nos autos do HC nº 181.918/DF, que o Procurador de Justiça representado tomasse providências acerca de torturas, constrangimentos e abusos sofridos pelo requerente a mando do juiz, também representado, mas que, não obstante, as providências não foram tomadas. Com isso, argumenta que o Procurador teria cometido os crimes de prevaricação e de desobediência. 



    3. Requer a notificação do Conselho Nacional de Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca dos supostos atos de tortura sofridos em razão do ocorrido nos autos originários nº 0008772-49.2018.2.00.0000, segundo ele, por interferência do magistrado. 



    4. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, tendo em vista a Rcl nº 58.884/MG.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.



    6. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à competência originária para análise do feito. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).



    7. Dito isso, a competência originária desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, no art. 102, inc. I, da CRFB.



    8. Especificamente quanto às ações penais, a competência deste Tribunal é fixada de acordo com a espécie de crime analisado, conjuntamente com o cargo que o réu ocupe, nos termos do art. 102, inc. I, als. “b” e “c”, da CRFB:



    “b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;”



    9. No caso dos autos, nenhum dos representados tem foro por prerrogativa de função nesta Corte.



    10. No mais, cumpre observar que, ao contrário do alegado pelo autor, o e. Ministro Edson Fachin não reconheceu no HC nº 181.918/DF a ocorrência dos supostos atos de tortura e abusos narrados na inicial e, ao não conceder a segurança pleiteada pelo autor, apenas determinou fosse comunicado o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para as providências que entendesse necessárias, conforme transcrevo abaixo:



    “O impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, d, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Isso posto, nada a deferir. 



    Retifique-se a autuação a fim de que seja registrado o Estado de Minas Gerais como origem, conforme relato do impetrante. 



    Comunique-se ao Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais, com inteiro teor desta decisão e da Petição eDOC 5, a fim de que tome as providências que entender pertinentes” (e-doc. 2).



    11. Diante do exposto, não conheço da petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    12. Oficie-se, com cópia desta petição e da inicial, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator